Tribunal: TJDFT
Processo: 0731609-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Preclusão. Inocorrência. Hipossuficiência financeira comprovada. Benefício concedido. Provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré/reconvinte visa à reforma da decisão de indeferimento ao seu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita na ação de cobrança (e na reconvenção). Concedida medida liminar recursal em que é atribuído efeito suspensivo ao recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão colocada em discussão consiste em analisar o preenchimento (ou não) dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita à parte agravante.
III. Razões de decidir
3. Norma constitucional estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5o, inc. LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.).
4. Evidenciada a concreta situação processual à concessão da gratuidade de justiça, com base nos extratos bancários com saldo praticamente “zerado” em várias instituições financeiras, existência de débitos inscritos na dívida ativa e na declaração de hipossuficiência da parte agravante/reconvinte, o que se mostra condizente à informada situação profissional (pintor autônomo).
5. O pedido de justiça gratuita pode ser feito em qualquer grau de jurisdição, podendo ser manejado no recurso ou por mera petição simples (CPC, art. 99), o que foi realizado pelo demandado em seu recurso, cujo objeto se ateve à essa temática. Ausência de preclusão.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido. Concedida a gratuidade de justiça.
_______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 9o, caput, 10, 82, 98, 99, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1785252, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe. 28.03.2022.TJDFT, acórdão 1721953, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe. 07.07.2023; TJDFT, acórdão 1713398, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe. 23.06.2023.